Tribunal: TJMT
Processo: 1002812-34.2022.8.11.0005
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002812-34.2022.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[PEDRO EDEMAR DOS SANTOS - CPF: 414.726.089-68 (RECORRENTE), MIZAEL DE SOUZA - CPF: 015.856.771-40 (ADVOGADO), ALESSANDRO DE ALMEIDA SANTANA SOUZA - CPF: 021.084.951-77 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. COBRANÇA ILEGÍTIMA. NEGATIVAÇÕES PREEXISTENTES. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Considera-se ilícita a cobrança do débito discutido nos autos e sua inscrição junto aos órgãos de restrição creditícia, diante da evidente fraude na contratação dos serviços do banco reclamado (apresentação de RG falso).

Impossibilidade de condenação do Reclamado/Recorrido a título de danos morais decorrentes da negativação indevida, porquanto verificada a existência de apontamentos restritivos preexistentes no nome do autor da ação (aplicação da Súmula 385 do STJ).

Sentença de improcedência reformada em razão da inexistência de relação jurídica entre as partes.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por PEDRO EDEMAR DOS SANTOS contra a sentença proferida nos autos, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O Recorrente busca, pela via recursal, a reforma da sentença para fins de reconhecimento da procedência da ação, uma vez que o RG apresentado na abertura da conta junto ao banco recorrido não guarda semelhança com os documentos pessoais do autor da ação.

Sendo nítida a falsificação, requer o acolhimento do recurso para que seja declarada a inexistência de relação jurídica entre as partes, com a consequente condenação do Recorrido ao pagamento de indenização por danos morais, decorrentes da negativação indevida.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Cinge-se a controvérsia dos autos acerca da possibilidade de condenação do recorrido ITAU UNIBANCO S.A. ao pagamento de indenização por danos morais, decorrentes de suposta negativação indevida do nome do Recorrente junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Desse modo, a fim de verificar a existência (ou não) da relação jurídica entre as partes, a qual daria ensejo ao apontamento restritivo, procedi à releitura do acervo documental-probatório juntado aos autos, pela qual cheguei à conclusão de que a sentença comporta reforma.

Isso porque, da análise do RG juntado pelo banco no id. 177308358 em comparação com os documentos pessoais fornecidos pelo autor da ação (id. 177308390 e 177308391), percebe-se com clareza que se trata de pessoas distintas. Vejamos:

Documento fornecido pelo banco reclamado:

Diante da evidente fraude na contratação dos serviços bancários que deram origem ao débito discutido na lide, tenho como ilícita a sua cobrança e inscrição junto aos órgãos de restrição creditícia, efetuada em 24/11/2022.

Ainda assim, não visualizo a possibilidade de condenação da parte recorrida em danos morais, devido à
existência de apontamentos restritivos preexistentes no nome do Reclamante/Recorrente (vide extrato do id. 177308372)
, o que dá ensejo à aplicação do seguinte entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça:

SÚMULA 385 DO STJ:

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”
.

Posto isso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, reformando a sentença objurgada para
declarar a

inexistência de relação jurídica entre as partes
e determinar que o Recorrido proceda à retirada da inscrição indevida (valor: R$ 624,70 – contrato: 000840800995267 – vencimento: 31/10/2022) junto aos órgãos de proteção ao crédito, caso não tenha o feito, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar do trânsito em julgado da presente decisão.

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023